Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702658-86.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: CLAUDIO DIVINO MAMEDE DECISÃO A ementa do acórdão (id. 15899867) foi disponibilizada no DJe em 11/05/20 (segunda-feira), considerando-se publicada no dia 12/05/20 (terça-feira). Logo, a contagem do prazo de cinco dias úteis para embargos de declaração, arts. 219 e 1.023, caput, do CPC, iniciou-se em 13/05/20 e expirou no dia 19/05/20. O protocolo dos embargos de declaração ocorreu no dia 22/05/20 (id. 16199471), portanto, são manifestamente intempestivos. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 16315697), a Cooperativa-embargante manteve-se inerte (id. 16692931). Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora